Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-15.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança do complemento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Morte do segurado por acidente de trânsito, em junho de 2019. Pedido administrativo efetuado em 13/11/2019. Suspensão do prazo prescricional (Súmula 229 do STJ). Alegação da seguradora de que houve o reconhecimento do pedido do autor, porém, o pagamento não foi

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança do complemento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Morte do segurado por acidente de trânsito, em junho de 2019. Pedido administrativo efetuado em 13/11/2019. Suspensão do prazo prescricional (Súmula 229 do STJ). Alegação da seguradora de que houve o reconhecimento do pedido do autor, porém, o pagamento não foi efetuado por divergência dos dados bancários, que por carta solicitou a regularização dos dados pelo autor, porém, por inércia deste o pedido administrativo foi cancelado após 180 dias. Ausência de comprovação do envio da carta solicitando os dados bancários ou da comunicação do cancelamento do pedido administrativo. Prazo prescricional que não voltou a fluir. Inocorrência de prescrição.

Recurso não provido.